Tribunal: TJDFT
Processo: 0725975-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725975-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZETE LAURENTINO BEZERRA AGRAVADO: CAMILA SILVA DA NOBREGA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Imissão na Posse – Suspensão – Dever de Cautela – Efeito Suspensivo Deferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com a finalidade de suspender decisão, por meio da qual foi indeferida a liminar, mantendo, portanto, a ordem de imissão na posse da agravada sobre imóvel descrito como unidade 408 do Lote 5, Avenida Pau Brasil, Águas Claras/DF, doravante designado como Residencial Monet. Insta esclarecer, de início, que a imissão da agravada na posse do bem foi determinada nos autos da Ação n. 0723038-02.2022.8.07.0020, processada e julgada perante a 1a Vara Cível de Águas Claras. Em face dessa Ação, foram propostos os Embargos de Terceiro que originaram esse Agravo de Instrumento. Nos Embargos, a terceira, ora agravante, pediu a suspensão de ordem de imissão na posse, alegando ser possuidora da unidade 408 do Edifício Monet desde 2005. Considerando a Sentença proferida na Ação de Imissão na Posse, bem como o documento público de registro do imóvel em nome de CAMILA SILVA DA NOBREGA, o Juízo a quo determinou a continuidade do ato possessório. Os fundamento, a decisão declarou, ainda, a ausência de probabilidade de direito, porquanto a citação da Ação de Imissão na Posse foi entregue a outra pessoa, demonstrando, portanto, que a agravante não detém a posse sobre o bem desde 2005, como alegado. Ocorre que, compulsando os autos da Ação de Imissão na Posse (autos n. 0723038-02.2022.8.07.0020), anoto que o processo sequer foi ajuizado em nome de NILZETE LAURENTINO BEZERRA, mas sim de MARIA LUCIA MENDES DE OLIVEIRA. Demais, como afirma a agravante, o endereço de citação aparenta estar equivocado, pois não á bloco A no edifício em tela. Há, portanto, necessidade de melhor análise quanto a validade da citação da Agravante, nos autos do Processo de Imissão de Posse. Demais, a análise sobre os documentos que demonstram a propriedade sobre o imóvel também denotam melhor atenção. Dos autos do processo n. 0701965-71.2022.8.07.0020, processado e julgado perante a Terceira Vara Cível de Águas Claras, a Sentença anotou severo imbróglio com a matrícula dos imóveis do Edifício Monet, o qual resultou, inclusive, no ajuizamento de Ação Civil Pública. Aproveito para colacionar trecho da Sentença proferida nos autos do processo n. 0701965-71.2022.8.07.0020: “Tal unidade foi envolvida nos autos da Ação Civil Pública n. 2009.01.1.008043-2, na qual foi proferida sentença, em 30/04/2015, com a determinação de que o BRB recebesse as parcelas faltantes em relação aos adquirentes que ainda tivessem saldo devedor remanescente de contratos com a WRJ, além de fornecimento de documentação para a obtenção de financiamento para o respectivo pagamento, procedendo a baixa da consolidação das propriedades e arcando solidariamente com os danos materiais porventura causados aos adquirentes, quanto à manutenção da posse e da propriedade dos bens. Após os devidos recursos, a determinação transitou em julgado em 01/06/2018, havendo a averbação da sentença na matrícula do imóvel, a qual, posteriormente, foi cancelada, sendo que o gravame de alienação foi baixado, tudo a pedido do BRB. Percebe-se que o problema se estende desde a inadimplência da WRJ com o financiamento realizado com o BRB. Depois disso, sucessivas falhas ocorreram, como: a propriedade das unidades já comercializadas se consolidando no patrimônio do banco réu credor; a retirada do gravame de alienação fiduciária sem o esclarecimento da origem de tal baixa; o retorno da propriedade do bem à WRJ no registro da matrícula do imóvel sem a devida compensação para tanto; a venda do imóvel a terceiros sem que a WRJ pudesse dispor do bem, haja vista tudo o que havia sido realizado judicial e extrajudicialmente; e a dação em garantia do imóvel para financiamento bancário com o outro banco réu. Com isso, restou demonstrado que os autores dispõem de documentação comprobatória quanto à obtenção do imóvel, de forma anterior a todos, tendo como fundamento de sua propriedade sentença transitada em julgado nos autos da Ação Civil Pública n. 2009.01.1.008043-2.” Anoto, ainda, que nos Autos da Ação de Imissão na Posse, a agravada afirma não estar na posse da unidade 408 do Edifício Monet. Diante de toda a problemática envolvendo as unidades imobiliárias do Edifício Monet, as quais, repito, foram alvo até de Ação Civil Pública, entendo que a questão requer mais cautela. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Como bem ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Atento à situação fática atual, entendo que a cautela exige melhor análise da documentação, após exercício do contraditório. Diante do exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo, para determinar a manutenção da agravante na posse da Unidade Imobiliária n. 408 da Avenida Pau Brasil, Lote 5, Águas Claras/DF, designado como Residencial Monet. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Tudo feito, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator